Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749523-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN GOMES SANT ANNA AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENAN GOMES SANT’ANNA, (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança no 0713074-54.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do Diretor Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos – CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 177687547 do processo de origem): “Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RENAN GOMES SANTANNA contra ato imputado à DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Na inicial, afirma o requerente que tem sido aprovado nas fases precedentes do concurso público para provimento de cargos de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1/2022. Todavia, na fase de sindicância de vida pregressa teria sido desclassificado, ao argumento de que não apresentara todos os documentos exigidos, eis que faltava a certidão unificada de protestos do Distrito Federal. Pondera que, na fase de recursos administrativos, apresentou a referida certidão, a qual atesta inexistir quaisquer registros desabonadores em desfavor do impetrante. Para sua surpresa, seu recurso não foi aceito, sob a mesma justificativa anterior, evidenciando que a posição anterior, que reputa “excesso de formalismo”, havia sido mantida. Defende que, “no caso concreto também ficou clara a afronta aos princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade.” Pondera que a conduta da autoridade coatora afrontaria o princípio do “venire contra factum proprium”, na medida em que contrariaria disposição editalícia, estampada no subitem 14.2, a prescrever “que a investigação de vida pregressa perdurará até a data da nomeação.” Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou medida liminar, nos seguintes termos: a) o deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, com suporte no inciso III do art. 7o, da Lei 12.016, de 2009, para: a.1) determinar à autoridade coatora que proceda à análise da certidão unificada de Protestos do Distrito Federal, enviada administrativamente e ora acostada nos autos e, estando de acordo com os termos 14 do Edital, determinar à banca do certame a imediata inclusão do Impetrante no rol dos candidatos habilitados para prosseguir nas demais etapas do certame, permitindo a sua participação no Curso de Formação; a.2) realizado o Curso de Formação, seja determinada a reserva de uma vaga em classificação compatível com a alcançada pelo Impetrante, até o julgamento de mérito do processo por esse c. Tribunal, preservando-se o bem jurídico em questão; a.3) sucessivamente, caso esse douto juízo não entenda pela imediata análise da certidão unificada de Protestos do Distrito Federal faltante e a imediata inclusão do Impetrante no rol dos candidatos convocados para a próxima fase do certame, seja resguardado o direito de realizar as demais etapas do certame em outra oportunidade, ainda que individual e fora dos prazos do edital, reservando-se, em todo caso, uma vaga até o julgamento final da demanda; a.4) em qualquer hipótese, a expedição de ofício urgente ao representante legal da autoridade coatora, com sedes e endereços profissionais informados na presente ação, para que tornem efetiva a medida liminar, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser fixada por esse Juízo;” (ID 177542913, pp. 23/24) Distribuído originalmente à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, houve decisão de declinação da competência a um dos Juízos Cíveis de Brasília/DF. Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a competência. No mais, rememoro que, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. No caso dos autos, volvendo os olhos sobre o Edital Convocatório, constato a seguinte disposição: “14.2 O candidato deverá enviar, em momento definido em edital de convocação específico, as imagens dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: (...) III – certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos; (...) 14.3 O candidato que não enviar qualquer um dos documentos citados no subitem anterior, no prazo disposto em edital específico, ou que for considerado não recomendado na sindicância de vida pregressa estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.”(ID 177542920, p. 27) Na peça de ingresso, afirma categoricamente o impetrante que não apresentou, a tempo e modo, a certidão unificada dos cartórios de protestos do Distrito Federal; por incúria exclusivamente sua. Assim, de fato, foi descumprido requisito que o próprio Edital Convocatório reputou “indispensável ao prosseguimento no certame”. Defende o impetrante que a observância da disposição editalícia, no prazo que fora assinalado para TODOS os candidatos, representaria “excesso de formalismo”. Acrescenta entender que teriam sido violados os Princípios da Finalidade, da Razoabilidade e da Proporcionalidade. No que não vislumbro razão. Isso porque o Edital é sabidamente a “lei”, nos certames públicos, sejam processos licitatórios ou concursos para provimento de cargos e empregos. Sobreleva-se o Princípio da Vinculação ao Edital, sobrepondo o interesse público ao interesse privado. Os critérios foram definidos pela administração, inexoráveis, e com eles concordou o impetrante, ao se inscrever para a seleção. Paralelamente, vislumbro que a concessão da pretensão “initio litis” que representaria ofensa, seja ao Princípio da Isonomia, por propiciar ao impetrante a possibilidade de ofertar documento “imprescindível” extemporaneamente, ao contrário dos demais, que observaram a data limite; seja ao Princípio da Moralidade (administrativa), permitindo a permanência no certame de alguém que não se sujeitou às regras objetivas do edital, como os demais. Pondera que a conduta da autoridade coatora afrontaria o princípio do “venire contra factum proprium”, na medida em que contrariaria disposição editalícia, estampada no subitem 14.2, a prescrever “que a investigação de vida pregressa perdurará até a data da nomeação.” Equivoca-se quanto à sua interpretação, na medida em que o prazo para a apresentação do documento é certo e taxativo, sem dúvida. Em verdade, o prolongamento do prazo da avaliação à qual se refere o edital opera unicamente em favor da Administração Pública, que pode, a todo momento, ao longo do certame, diante de fato novo, rever os critérios de seleção de um candidato que se mostre inapto, neste quesito. O caso é de indeferimento da pretensão liminar indicada no item a.1 do rol de pedidos. Indeferida essa pretensão, prejudicados estão todos os outros pleitos que a sucedem, a mesmo título. Assim, à míngua de “fundamento relevante” (art. 7o, III, da LMS), INDEFIRO o pedido de medida liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora (DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE) para preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da LMS). E, paralelamente, INTIME-SE a pessoa jurídica (CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE) para que ingresse no feito, caso seja do seu interesse (art. 7o, II, da LMS). Findo o prazo outorgado à digna autoridade coatora para a oferta de informações, com ou sem sua oferta, sigam com vista ao ilustre Representante do Ministério Público para oferta de sua judiciosa manifestação, nos termos do art. 12 da LMS”. Em suas razões recursais (ID 177542913), afirma que foi aprovado na prova objetiva e subjetiva para os cargos de auditor de Controle Interno do Distrito, especialidades: Finanças e Controle (cargo 1) e Planejamento e Orçamento (cargo 2). Informa que foi reprovado na fase de sindicância de vida pregressa, em virtude de não ter sido apresentada a certidão unificada de Protestos do Distrito Federal. O impetrante afirma que ficou surpreso com o resultado preliminar, pois entendia que todos os documentos foram apresentados. Argumenta que, no prazo para a interposição do recurso administrativo, apresentou a documentação solicitada. Alega que, mesmo após a apresentação da certidão de protestos no DF, a banca examinadora eliminou o agravante do concurso. Menciona que o edital prevê que a sindicância de vida pregressa se estenderá da inscrição até a nomeação, motivo pelo qual é descabido não considerar a documentação apresentada pelo impetrante. Argumenta que a finalidade do edital foi cumprida. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer que a autoridade coatora proceda à análise da certidão unificada de protesto do Distrito Federal, enviada administrativamente e acostada aos autos, bem como inclua o impetrante no rol dos candidatos habilitados para prosseguir nas demais etapas do certamente, permitindo a participação no curso de formação. Requer, ainda, que seja reservada uma vaga no concurso para o agravante, até o julgamento de mérito do processo originário. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que foi excluído indevidamente do concurso, na fase de sindicância de vida pregressa, para os cargos de auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidades: Finanças e Controle (cargo 1) e Planejamento e Orçamento (cargo 2), uma vez que não teria sido apresentada a certidão unificada de protesto do Distrito Federal. Alega que, no prazo do recurso administrativo, apresentou o documento solicitado, contudo foi excluído do certame. A banca do concurso indeferiu o recurso administrativo contra o resultado provisório da sindicância, ao fundamento de que o documento não teria sido apresentado pelo candidato. Transcrevo, in verbis: (ID 177542928 - pág 1-3) “Apesar do relato do candidato, a certidão unificada de Protesto do Distrito Federal não consta no sistema de documentação dos candidatos. Logo, conforme dispõe o item 14.3 do edital, será eliminado o candidato que não enviar no prazo disposto em edital específico qualquer um dos documentos citados no subitem 14.2”. Observa-se que a certidão unificada de protesto encontra-se acostada aos autos de origem (ID 177542933). Além disso, o candidato informou que anexou o documento na fase do recurso administrativo, sendo que, em virtude da dificuldade em enviar o mesmo pela internet, compareceu à sede da Banca Examinadora e juntou o documento de forma presencial, conforme requerimento de ID 177542926, autos de origem. Deve-se ponderar que a etapa da sindicância de vida pregressa visa verificar se o candidato possui perfil social adequado, bem como se há condutas desabonadoras que o impeçam de exercer o cargo. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que os documentos existentes nos autos indicam que a finalidade da sindicância de vida pregressa foi atingida, sendo que o impetrante demonstrou que não há fato que desabone sua conduta e o impeça de prosseguir no certame do concurso. Nesse cenário, ainda que o documento apresentado pelo agravante tenha sido apresentado administrativamente de forma presencial, ao contrário do que previsto no edital, entendo que cumpriu a finalidade a que se destinava. Logo, mostra-se desarrazoada e desproporcional a exclusão do candidato do certame, mormente quando há prova pré-constituída demonstrando que não há registros de protestos em nome do agravante, conforme certidão unificada juntada no ID 177542933, autos de origem. Assim sendo, embora haja vinculação aos termos do edital, as normas devem ser interpretadas evitando o formalismo exacerbado, bem como observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inclusive, a jurisprudência tem entendido que a exclusão de candidato em situação análoga configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO DIRETOR DA BANCA EXAMINADORA. ACOLHIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA E VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o). 2. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é o responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. Precedentes deste Tribunal. 3. A empresa contratada para realizar o concurso público é mera executora do certame e não atua em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo. 4. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 5. A eliminação do impetrante apenas pelo fato não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, a certidão negativa da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal-mas sim da Seção Judiciária de São Paulo, local onde reside - é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento correto foi apresentado dentro do prazo recursal e demonstra que o candidato não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. Precedente deste Tribunal. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da Banca examinadora acolhida. Segurança concedida. (Acórdão 1760280, 07157892620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ERRO NA ENTREGA DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de "direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça", (artigo 1o, da Lei n.12.016/2009 c/c art. 5o, inciso LXIX, da CF). 3. "Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da avaliação da vida pregressa, muito embora esteja de acordo com o princípio da legalidade, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (Acórdão 1407785, 07375586120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.). A despeito de o edital do certame fazer lei entre as partes, há que se observar a finalidade da exigência do documento - certidão negativa da justiça militar estadual, pois é sabido que o objetivo da avaliação de vida pregressa é aferir se o candidato tem as condições necessárias à investidura no cargo e, portanto, o objetivo da referida etapa é selecionar os candidatos que tenham perfil social adequado às funções a serem exercidas. 5. Ressalte-se, por oportuno, que, interposto agravo interno pelo Distrito Federal contra o deferimento da liminar por esta relatóra, foi negado provimento, conforme acórdão desta e. 2a Câmara Cível, ID 44529553. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1760296, 07375569120218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora, também, está presente, pois, caso não seja concedida a liminar, o candidato será excluído do concurso. Contudo, entendo, nesta fase inicial, que deve apenas ser reservada vaga para o agravante, para a hipótese deste vir a ser nomeado, evitando, assim, que o agravante tome posse antes do julgamento do mérito do processo originário. Tal entendimento encontra-se em ressonância com a jurisprudência majoritária do STJ, que entende que o candidato que prossegue em concurso, em virtude de decisão precária, não tem o direito líquido e certo de tomar posse. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, redigida de forma clara, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1692322 RJ 2017/0176949-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017) Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar que o CEBRASPE receba a Certidão Unificada de Protesto do Distrito Federal apresentada pelo impetrante (ID 177542933, autos de origem) e proceda à sindicância de vida pregressa. Caso o candidato não seja eliminado, deverá o agravante/impetrante ser reintegrado aos concursos para os cargos de auditor de Controle Interno do Distrito Federal, especialidades: Finanças e Controle (cargo 1) e Planejamento e Orçamento (cargo 2), prosseguindo nas demais etapas do certame, inclusive no curso de formação. Na hipótese de nomeação do agravante para tomar posse nos concursos, observando a classificação obtida, deverá o agravado reservar a vaga do candidato até o julgamento final do presente recurso. Expeça-se mandado, com urgência, para o cumprimento da liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive, poderá juntar as documentações das filiais. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora